Tribunal: TJES
Processo: 0000553-92.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-92.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIA MILKE VICTOR QUINTINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000553-92.2019.8.08.0063

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JULIA MILKE VICTOR QUINTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
Izaqueu Lourenço da Silva Junior
, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por
JULIA MILKE VICTOR QUINTINO
em desfavor do Recorrente, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
DECLARO nulo os contratos temporários firmados entre JULIA MILKE VICTOR QUINTINO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenando o requerido ao pagamento do valor relativo ao FGTS referente ao período de contratação temporária, excluída a multa de 40% sobre o benefício, mediante a incidência de juros a partir da citação (índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97) e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela devida (Índice IPCA-E). Destarte, EXTINGO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na

forma do inciso I, art. 487, CPC
”.

Em sede recursal (
ID. 6870381, pt. 1, p.
29 a 50), o Recorrente pugna pela reforma da sentença de mérito, ao fundamento de que não foi observada a prescrição
total
da pretensão, tendo por base a aplicação do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Embora devidamente intimado, apresent
ou
contrarrazões recursais (
pt. 2, p
. 05/12),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n.º 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, verifico que
a análise da questão prejudicial torna por inócua a suspensão do processo
.

Pois bem, cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Analisando os termos da referida avença, destaca-se que, diferentemente do que restou consignado em sentença, em meu entender, de fato, afigura-se descabida a aplicação da tese firmada no ARE nº 709212/DF ao caso sub examine, uma vez que tal precedente não trata da hipótese de cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública. Naquele caso, a ação de cobrança fora ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista à qual não é aplicável o Decreto nº 20.910/32. A propósito, não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verbis:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO FGTS DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA IMPOSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO No 20.910/32 FÉRIAS VENCIDAS AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO ÀS NORMAS DA CLT VARA DE FAZENDA PÚBLICA - INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE QUESTÕES QUE ENVOLVEM ACIDENTE DE TRABALHO ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.

1. Consultando a jurisprudência do C. STJ, pude aferir que o entendimento uníssono desta Corte Superior é no sentido de que A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988 (EDcl no REsp 1660920/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017). Ainda, o Plenário do STF, ao julgar o RE 596.478/RR, em regime de repercussão geral, decidiu que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 não afronta a Constituição Federal, e, por sua vez dispõe que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador. Por conseguinte, assiste razão ao Estado apelante ao pretender que seja devido o depósito em conta vinculada ao FGTS do requerente, e, não, o pagamento direto dos valores respectivos. 2.
Tanto neste Tribunal como no Superior Tribunal de Justiça predomina o entendimento no sentido de que o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º.
Tendo esta ação sido ajuizada em 04/10/2010 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, impondo-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores à 04/10/2005, conforme estabeleceu a sentença apelada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100327667, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS VÍNCULO QUE PERDUROU 10 (DEZ) ANOS - CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE JUDICIAL FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ARE 766127 AgR DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS JUROS MORATÓRIOS REGIDOS PELO ART. 1-F DA LEI No 9.494/97 INVERSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. (...)

5. No caso versado nestes autos, a contratação da requerente foi prorrogada sucessivamente configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito da servidora contratada ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 6.
Ressalva-se, porém, que aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS.
Por se tratar o pleito da apelada de recebimento de parcelas vencidas referente ao FGTS desde o ano de 2003 até o ano de 2013, com o ajuizamento da ação pela ora apelada somente em 26 de maio de 2013, resta patente a ocorrência do instituto da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores a 26 de maio 2008. (grifou-se) (...)” (TJES, Classe: Apelação, 013130016739, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Destarte, assiste razão ao recorrente, devendo incidir ao caso em comento a prescrição quinquenal sobre todos os valores eventualmente devidos referentes aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente demanda, em
13/11/
2019, nos termos da jurisprudência erigida pelo E. TJES
em relação a prescrição do fundo de direito ao pedido de anulação dos contrados
.

No mais, importante consignar que, mesmo que se reconheça como aplicável ao caso a prescrição trintenária ao fundo de direito, a pretensão de cobrança estaria fulminada pela prescrição, considerando o que está sendo discutido no tema 1.189 do STF (se aplicável o prazo bienal ou o quinquenário para a cobrança do FGTS derivados das contratações temporárias efetuadas pelo poder público).

Assim, tendo em vista que os contratos questionados pela autora foram firmados entre abril/2006 e março/2009, entendo que todo o período foi abarcado pelo fenômeno prescricional, eis que os anteriores a 13/11/2014.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar
integralmente
a Sentença recorrida, reconhecendo a prejudicial da prescrição
quinquenal
, não sendo devidos quaisquer valores
referentes ao FGTS
. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)